Tribunal: STJ
Processo: 5043990-62.2025.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237306 - SC(2025/0381959-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ESTHER CARINA ABELEDO MENA
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA BOLZANI - RS056653A
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADA CITADA POR
EDITAL. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO COMO CURADOR ESPECIAL.
ÔNUS DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO COM DEMONSTRATIVO DE
CÁLCULO NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
§§ 3o E 4o, DO
ART. 917,
CPC. EXCEPCIONAL FLEXIBILIZAÇÃO. PECULIARIDADES E DIFICULDADES
INERENTES AO CURADOR ESPECIAL, ADVOGADO DATIVO E DEFENSOR
PÚBLICO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA, À
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência do
§§ 3o e 4o, do
art. 917,
deve ser interpretada à luz da finalidade do instituto da curadoria especial e
CPC/2015
da interpretação sistemática com outros dispositivos do Código que lhe confere
tratamento diferenciado, dentre eles o parágrafo único do
que excepciona o
art. 341,
ônus de impugnação específica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador
especial.
2. "Não possuindo o advogado dativo contato com a parte embargante (citada por
edital na execução) para providenciar o pagamento de profissional para a realização do
cálculo do valor correto, deve-se flexibilizar o ônus de apresentação do valor com
demonstrativo de cálculo na inicial dos embargos à execução, imposto pelo
§§
art. 917,
3o e 4o, do
sob pena de obstar o direito da parte executada ao acesso à
CPC/2015,
justiça, à ampla defesa e ao contraditório". (
relatora Ministra
REsp n. 2.170.844/SC,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bf4d876e-0a85-45dc-a61b-dad6b6bdfe43

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bf4d876e-0a85-45dc-a61b-dad6b6bdfe43

RECURSO ESPECIAL No 2237306 - SC(2025/0381959-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ESTHER CARINA ABELEDO MENA
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA BOLZANI - RS056653A
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADA CITADA POR
EDITAL. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO COMO CURADOR ESPECIAL.
ÔNUS DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO COM DEMONSTRATIVO DE
CÁLCULO NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
§§ 3o E 4o, DO
ART. 917,
CPC. EXCEPCIONAL FLEXIBILIZAÇÃO. PECULIARIDADES E DIFICULDADES
INERENTES AO CURADOR ESPECIAL, ADVOGADO DATIVO E DEFENSOR
PÚBLICO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA, À
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência do
§§ 3o e 4o, do
art. 917,
deve ser interpretada à luz da finalidade do instituto da curadoria especial e
CPC/2015
da interpretação sistemática com outros dispositivos do Código que lhe confere
tratamento diferenciado, dentre eles o parágrafo único do
que excepciona o
art. 341,
ônus de impugnação específica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador
especial.
2. "Não possuindo o advogado dativo contato com a parte embargante (citada por
edital na execução) para providenciar o pagamento de profissional para a realização do
cálculo do valor correto, deve-se flexibilizar o ônus de apresentação do valor com
demonstrativo de cálculo na inicial dos embargos à execução, imposto pelo
§§
art. 917,
3o e 4o, do
sob pena de obstar o direito da parte executada ao acesso à
CPC/2015,
justiça, à ampla defesa e ao contraditório". (
relatora Ministra
REsp n. 2.170.844/SC,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por ESTHER CARINA ABELEDO MENA contra
art. 105
acórdão assim ementado (fl. 73):

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
DA
EMBARGANTE.
ALEGADA
IMPRESCINDIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL. DESCABIMENTO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A
REALIZAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO
Documento eletrônico VDA54729075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 3b924a03-b4c0-441d-ab0e-b10d7312ed47

PESSOAL, INCLUSIVA COM CONSULTA AOS SISTEMAS AUXILIARES DO
PODER JUDICIÁRIO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, PORTANTO, QUE
SE IMPÕE. PLEITO INDEFERIDO. SUSCITADA DISPENSA DE CUMPRIMENTO
DO
§ 3o, DO CPC, TENDO EM VISTA A SIMPLES INDICAÇÃO NA
ART. 917,
EXORDIAL DO ENCARGO REPUTADO ABUSIVO E A REPRESENTAÇÃO DA
PARTE POR DEFENSOR DATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE
DETALHAMENTO NA INICIAL DOS EMBARGOS DA SOMA INCONTROVERSA E
DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREENCHIMENTO DOS
CITADOS REQUISITOS QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO, AINDA QUE A PARTE
SE ENCONTRE ASSISTIDA POR CURADOR ESPECIAL. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE, CONSEQUENTEMENTE, DO EXAME DO ALEGADO
EXCESSO À EXECUÇÃO. PLEITO NEGADO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS DEFINIDOS NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS E
ASSISTENCIAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 330, § 2o; 341, parágrafo único; 917, §§ 3o e 4o, I e II,
todos do Código de Processo Civil/2015.
Defende, inicialmente, a flexibilização do ônus previsto no
§§ 3o e
art. 917,
4o, do
para hipóteses em que os embargos à execução são apresentados
CPC/2015
por advogado
especial em favor de executada citada por edital, em
dativo/curador
razão das dificuldades inerentes a essa forma de patrocínio processual e da regra do
parágrafo único, do
sob pena de ofensa ao acesso à justiça, à
art. 341,
CPC/2015,
ampla defesa e ao contraditório.
Sustenta, também, que houve a indicação específica da rubrica impugnada
(juros remuneratórios futuros) e a quantificação objetiva da controvérsia, dispensando
a juntada de planilha detalhada, por se tratar de cálculo aritmético simples, vinculando
tal tese à correta aplicação conjunta dos arts. 330, § 2o, 341, parágrafo único, e 917, §§
3o e 4o, I e II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Originariamente, foram opostos embargos à execução por Esther Carina
Abeledo Mena, assistida por curador especial, contra Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento do Sul do Estado de Santa Catarina - Sicredi Sul SC,
alegando nulidade da citação por edital, inexigibilidade do título executivo e negativa
geral.
Na sentença, o Juízo rejeitou os embargos, assentando: a) validade da
citação por edital diante do esgotamento de diligências e consultas a sistemas
auxiliares, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil; b) aplicabilidade
art. 256,
do Código de Defesa do Consumidor às relações com cooperativa de crédito,
permitindo revisão de cláusulas abusivas; c) impossibilidade de conhecer alegação de
excesso de execução por ausência de memória de cálculo e do valor incontroverso,
Documento eletrônico VDA54729075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 3b924a03-b4c0-441d-ab0e-b10d7312ed47

conforme
§§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil; d) prerrogativa da negativa
art. 917,
geral do curador especial não autoriza revisão de encargos contratuais de ofício; e)
condenação em custas e honorários de 15% do valor da causa, com suspensão pela
justiça gratuita, e fixação de honorários ao curador especial em R$ 440,03 (fls. 36-38).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a rejeição
dos embargos, sob o fundamento de que: a) a citação por edital foi válida; e b) a
ausência de indicação do valor que se entende correto e da memória de cálculo
impede o exame do excesso de execução, nos termos do
§§ 3o e 4o, do
art. 917,
Código de Processo Civil, exigência não afastada pela atuação de advogado
especial. Confira-se:
dativo/curador

A apelante sustentou que, além de ter indicado na inicial que objetivava o
afastamento dos juros remuneratórios futuros aplicados ao cálculo, encontra-se
dispensada da apresentação do demonstrativo de débito por encontrar-se
representada por advogado dativo.
[...]
Consoante se infere do dispositivo legal, quando o objeto dos embargos à
execução consistir na alegação de existência de excesso na execução, necessário
que a parte executada (embargante) aponte qual o valor entende correto,
apresentando a respectiva memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos
embargos, se o excesso de execução for o seu único argumento, ou serem
processados sem exame da alegação de excesso, caso haja outro fundamento.
[...]
Como bem destacou o nobre colega Luiz Zanelato, "é de se enaltecer que o
-B do Código de Processo Civil de 1973 (atual
§ 2o do
) e,
art. 285
art. 330,
CPC/15
consequentemente, também o
§ 3o, do
) não devem ser
art. 917,
CPC/15
encarados como óbices ao princípio do acesso à justiça, mas como importante
mecanismo para a concretização dos princípios da efetividade, economia
processual e razoável duração do processo."
Acrescenta, ainda, que "deve-se ponderar que o pleito de exibição de documentos
não implica na desnecessidade do executado discriminar na petição inicial, dentre
as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o
valor que entende correto (incontroverso), tornando o seu pedido certo e
determinado. Isso porque escopo do instituto consiste tão somente na facilitação
do acesso à prova, sendo que a análise do título executivo extrajudicial era
plenamente possível independentemente do pleito exibitório (Apelação Cível n.
0304805- 80.2019.8.24.0011, j.
.
27/4/2023)
Assim, quando houver nos embargos à execução pedido de revisão de encargos
cobrados, o que equivale à arguição de excesso de execução, porquanto repercute
no valor do débito exigido, cabe à parte cumprir o disposto no mencionado
dispositivo.
[...]
Da detida análise da "cédula de crédito bancário n. C11334311-2", emitida em
observa-se que se trata de empréstimo a título de crédito pessoal no
07/12/2021,
valor de R$ 9.838,00, para pagamento em 48 prestações de R$ 345,89, com termo
inicial (
) e final (
) (evento 1, CONTR5).
6/1/2022
6/12/2025
Assim, fica demonstrado que a indicação do valor que a embargante entendia
como correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu
Documento eletrônico VDA54729075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 3b924a03-b4c0-441d-ab0e-b10d7312ed47

cálculo afigurava-se de fácil cumprimento (confecção de cálculo aritmético), pois o
ajuste encontra-se acostado ao feito, tem importe definido, termo inicial e final pré-
estabelecidos e encargos expressamente detalhados.
Tal posicionamento não é alterado pela prerrogativa de negativa geral do curador

dativo (art. 341, parágrafo único, do CPC), o
especial/defensor público/advogado
qual deve cumprir os requisitos necessários para a apresentação dos embargos à
execução.
[...]
Eventual hipossuficiência
deve ser evidenciada de forma
técnica/informacional
concreta, sendo descabidas alegações genéricas relacionadas à ausência de
contato com a parte
condições para elaboração do cálculo, sob pena de
e/ou
violação aos princípios da legalidade e da isonomia.
Por conseguinte, não havendo nos autos a juntada da memória de cálculo exigida
pela norma processual, é de rigor a manutenção do indeferimento dos embargos à
execução.
Logo, ante a inobservância do artigo 917, § 3o, do CPC e, consequentemente, da
inviabilidade da revisão judicial do ajuste, mostra-se descabido eventual exame de
abusividades contratuais.
A sentença, portanto, deve ser mantida [...] (fls. 68-71).

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência do
§§ 3o e
art. 917,
4o, do
deve ser interpretada à luz da finalidade do instituto da curadoria
CPC/2015
especial e da interpretação sistemática com outros dispositivos do Código que lhe
confere tratamento diferenciado, dentre eles o parágrafo único do
que
art. 341,
excepciona o ônus de impugnação específica ao defensor público, ao advogado dativo
e ao curador especial.
Assim, não possuindo o advogado dativo contato com a parte embargante
(citada por edital na execução) para providenciar o pagamento de profissional para a
realização do cálculo do valor correto, deve-se flexibilizar o ônus de apresentação do
valor com demonstrativo de cálculo na inicial dos embargos à execução, imposto pelo
§§ 3o e 4o, do
sob pena de obstar o direito da parte executada ao
art. 917,
CPC/2015,
acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório. A saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
PARTE
EXECUTADA CITADA POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO
COMO CURADOR ESPECIAL. ÔNUS DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO
COM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO NA INICIAL DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
§§ 3o E 4o, DO CPC. EXCEPCIONAL FLEXIBILIZAÇÃO.
ART. 917,
PECULIARIDADES E DIFICULDADES INERENTES AO CURADOR ESPECIAL,
ADVOGADO
DATIVO
E
DEFENSOR
PÚBLICO.
NECESSIDADE
DE
ASSEGURAR O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA, À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de embargos à execução, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
15/7/2024
17/9/2024.
2. O propósito recursal é decidir se (I) o ônus de indicar o valor correto com
demonstrativo de cálculo na inicial dos embargos à execução, sob pena de
rejeição, se aplica à parte executada citada por edital, cuja defesa é patrocinada
por advogado dativo nomeado pelo Juízo como curador especial; e (II) o recorrente
faz jus à gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA54729075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 3b924a03-b4c0-441d-ab0e-b10d7312ed47

3. Não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a
parte revel, citada por edital, é assistida por curador especial. Precedentes.
4. A nomeação de curador especial, na hipótese do
II, do CPC, exercida
art. 72,
por advogado dativo ou pela Defensoria Pública, tem fundamento nos princípios
constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa e contraditório, porquanto
presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos,
justificando um tratamento diferenciado aos agentes que exercem a referida
função, como forma de compensar as dificuldades que lhe são inerentes.
Precedentes.
5. Aplicar a regra geral do
§§ 3o e 4o, do CPC, ao advogado dativo,
art. 917,
curador especial ou defensor público, sem considerar as suas peculiaridades,
exigindo que apresentem o valor devido com demonstrativo de cálculo na inicial
dos embargos à execução, sob pena de rejeição, significa, na realidade, obrigar os
referidos sujeitos a arcarem com as despesas para a elaboração do cálculo às
suas próprias custas, em vez da parte assistida.
6. A exigência do
§§ 3o e 4o, do CPC deve ser interpretada à luz da
art. 917,
finalidade do instituto da curadoria especial e da interpretação sistemática com
outros dispositivos do Código que lhe confere tratamento diferenciado, dentre eles
o parágrafo único do
que excepciona o ônus de impugnação específica ao
art. 341,
defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
7. Não possuindo o advogado dativo contato com a parte embargante (citada por
edital na execução) para providenciar o pagamento de profissional para a
realização do cálculo do valor correto, deve-se flexibilizar o ônus de apresentação
do valor com demonstrativo de cálculo na inicial dos embargos à execução,
imposto pelo
§§ 3o e 4o, do CPC, sob pena de obstar o direito da parte
art. 917,
executada ao acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório. Precedente.
8. Hipótese em que a sentença e o acórdão recorrido não examinaram o mérito
das alegações de abusividade e ilegalidade de cláusulas contratuais apresentadas
nos embargos à execução pelo curador especial do executado, citado por edital,
diante da não indicação do valor correto e do demonstrativo discriminado de
cálculo.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido para reformar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que, superada a exigência do
§§ 3o e 4o, do
art. 917,
CPC, prossiga no julgamento da apelação, examinando o mérito de todas as
alegações do recorrente, especialmente a alegação de abusividade e ilegalidade
das cláusulas contratuais apontadas.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.170.844/SC,
em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o
acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que, superada a exigência do
§§ 3o e 4o, do
prossiga no
art. 917,
CPC/2015,
julgamento da apelação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 3b924a03-b4c0-441d-ab0e-b10d7312ed47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.306 / SC
Número Registro: 2025/0381959-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50439906220258240930
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTHER CARINA ABELEDO MENA
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA BOLZANI - RS056653A
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:29
Código de Controle do Documento: 9604bf81-7672-42d0-a19f-a50d270a205e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:29
Código de Controle do Documento: 9604bf81-7672-42d0-a19f-a50d270a205e